Tribunal: STF
Processo: Pet 8158
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em petição. 2. Processo Civil. 3. Inexistência de plausibilidade do pedido. Descabimento de petição na hipótese. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.